Tribunal: TJMT
Processo: 0017258-60.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017258-60.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROZENI MARQUES (APELANTE), PATRICIA MARQUES MACHADO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSE AIRTON DA SILVA FILHO - CPF: 840.524.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
2.
ART. 41 DA LEI Nº. 11.343/06 (DIMINUIÇÃO)
– IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NO CRIME –
3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO CONTEMPLANDO AUTORIA TAMBÉM DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
4.

INCREMENTO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
– LIMITAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL –
5.
REGIME SEMIABERTO
– IMPROCEDÊNCIA – PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 47 DA TCCR/TJMT –
6
. PENA PECUNIÁRIA
– REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROPORÇÃO COM A PENA CORPORAL E CAPACIDADE ECONÔMICA DAS APELANTES –
7. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O DECRETO –
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se as apelantes, tendo em vista praticarem o crime de Tráfico de entorpecentes, firmaram pacto com o corréu, que lhes permitia preparar, armazenar e distribuir drogas ilícitas em sua residência, em troca de pagamento mensal do aluguel do imóvel que ocupava, está configurado o ajuste prévio entre eles, o vínculo duradouro e ação coesa, nesse caso, impõe-se manter a sentença condenatória pela Associação para o tráfico de drogas;

2.
Se as rés
não manifestaram qualquer intenção de colaborar efetivamente com as investigações, limitando-se a confessar a conduta criminosa, indicando apenas o apelido do proprietário da droga, cuja identificação somente aportou ao feito em razão do intenso trabalho investigativo dos policiais civis,
não se aplica a minorante prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06;

3. Se a agente do crime foi condenada, também, pelo crime de Associação para o tráfico de drogas, não se aplica o benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, eis, que evidente a sua dedicação às atividades criminosas, e tal circunstância não lhe dá o direito de usufruir da referida benesse;

4. Ainda que reconhecida em favor da ré, duas circunstâncias atenuantes da pena, é inadmissível o estabelecimento da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula nº. 231;

5. Mesmo que as rés sejam primárias, condenadas a penas que autorizem o cumprimento em regime inicial semiaberto, se as respectivas penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, diante da natureza e quantidade de drogas apreendidas, é possível estabelecer-se regime inicial fechado. Inteligência do art. 33, § 3º, do CP. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 47, da TCCR/TJMT,
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
;

6. Sedimentado o entendimento deste tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT), portanto, se a pena pecuniária guarda proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a unidade do dia multa com a situação econômica do condenado, é incabível a sua redução;

7. Reconhece-se em segundo grau o direito de recorrer em liberdade, se inexistentes motivos para o decreto de prisão preventiva, mormente, quando inexistir pedido do MP porventura formulado em recurso de apelação criminal, e diante da ausência de fatos novos com potencial para alterar as circunstâncias outrora analisadas pelo juízo
a quo
, que ensejaram o reconhecimento do direito das apelantes de permanecerem em liberdade enquanto aguardam o julgamento do recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Rozeni Marques
e
Patrícia Marques Machado,
contra a s
entença em que foram condenadas como

autoras dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei nº. 11.343/06, à pena individual de
8 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1.200 dias-multa
(Id. 27733964/74).

Em suas razões, pleiteiam a
absolvição
quanto ao crime de
Associação ao tráfico de drogas
, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
em favor de
Patrícia
, incidência da
causa de diminuição
do art. 41 da Lei nº. 11.343/06, além, de fixação do regime prisional
semiaberto
,
redução da pena pecuniária
e a
manutenção do direito de recorrer em liberdade
(Id. 27734457/59).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 27734464/68).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do Apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34166498)
:

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU ROSENI MARQUES E PATRÍCIA MARQUES MACHADO, AMBAS CONDENADAS À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 35,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – A) PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS –
INADMISSIBILIDADE
– A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – B) ALMEJADO O BENEFÍCIO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
PARA A RÉ
PATRICIA MARQUES MACHADO
, PREVISTO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006 –
INVIABILIDADE
– RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, OBSTA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – C) OBSERVÂNCIA DO INSTITUTO DA
DELAÇÃO PREMIADA
, COM O INTUITO DE REDUZIR AS PENAS DAS APELANTES –
INAPLICABILIDADE
– NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA COM A CONFISSÃO, AMBAS APELANTES NÃO CONTRIBUÍRAM EFETIVAMENTE NA INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES – D) APLICAÇÃO DE
REGIME MAIS BRANDO
PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE
– REGIME DE PENA CORRETAMENTE IMPOSTO TENDO EM VISTA A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – E) PLEITEIA A
REDUÇÃO DO

QUANTUM
CONDENATÓRIO
, TENDO EM VISTA A HIPOSSUFICIÊNCIA DAS APELANTES –
PROBABILIDADE
– O VALOR FIXADO DE MULTA FAZ PARTE DA CONDENAÇÃO A SER CUMPRIDA, DEVENDO SER PROPORCIONAL E RAZOÁVEL COM A REPRIMENDA CORPORAL IMPOSTA –
PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020